Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. ART. 784, INCISO III DO CPC. REQUISITO PREENCHIDO. VALIDADE.
1. Para a execução fundada em documento privado a lei processual exige apenas a assinatura do devedor e de duas testemunhas, consoante prevê o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Quando o credor atende à exigência legal e demonstra o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 784, inciso III, do CPC, acostando o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, como também, fotos e imagens da prestação do serviço e, ainda, a nota fiscal emitida pela execução do serviço, mostra-se correto o prosseguimento do feito executivo.
3. Recurso provido.